Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708749-87.2023.8.07.0001 EMBARGANTES: BANCO DAYCOVAL S/A e TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA. EMBARGADA: SUELI DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. (ID 77352639) e TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA. (ID 77170319) contra o Acórdão no 2050992 (ID 77098034), com voto desta Relatoria. As embargantes sustentam que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do presente recurso. Assim, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se a embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator